Tribunal: TJMT
Processo: 1024216-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024216-38.2019.8.11.0041
APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – MÉRITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024216-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 039.034.791-44 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – MÉRITO – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024216-38.2019.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, para condenar a ora apelada ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14/05/2019), bem como condenou as partes ao pagamento
pró-rata
das custas processuais e os honorários advocatícios, que

foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Em suas razões recursais, o autor-apelante pretende a condenação da recorrida em indenização por danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, cuja continuidade do seu processamento foi obstada devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, que por sua vez gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, necessitando dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Ainda, pretende que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizado a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer perícias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar medidas administrativas após a judicialização da questão.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, bem como afiança que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao determinar que tal verba fosse paga de forma recíproca e
pró-rata
, devendo ser afastada a reciprocidade imposta.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para fins de se condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que a apelada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, bem como requer a majoração dos honorários para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) [Id 43785494].

Nas contrarrazões, a apelada alega supressão de instância, sob a justificativa de que parte da pretensão resistida não foi objeto de apreciação durante a tramitação do feito, pelo que entende que não merece conhecimento. No mérito, pede o desprovimento do apelo [Id 43785498].

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pela apelada de que o pedido relacionado à abstenção de fazer incursões na residência do autor-apelante não foi enfrentado na sentença, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que, apesar de a matéria ventilada no presente recurso não ter sido expressamente analisada em primeiro grau de jurisdição, esta foi requerida na peça de ingresso (item 8 – Id 43785086), fato que afasta a apontada inovação recursal, ante o princípio da devolutividade recursal, razão pela qual
rejeito-a
, de modo que passo à análise do mérito.

Conforme relatado, com o presente apelo o autor
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, cujo Magistrado singular julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a companhia apelada ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, com os acréscimos legais de juros e atualização monetária, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 8o do CPC.

O apelante pretende a condenação da companhia recorrida também ao pagamento de indenização por danos morais, que seja determinada à apelada que se abstenha de promover incursões em sua residência, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, tem-se que o pedido é justificado ao fato de ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo, o que no seu entender acarretou violação do seu direito à personalidade, que, no entanto, acabou sendo afastado pelo Juízo
a quo
.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento expendido pelo mesmo, no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora teria lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro DPVAT, por afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha de
promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da parte apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Por fim, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie foi de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais).

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020